Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDAS DO “DE CUJUS”. AÇÃO CONTRA HERDEIROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS ANTERIORES. NECESSIDADE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 286 STJ. MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO.
1. A ação monitória é o procedimento típico de cognição sumária, caracterizada pelo propósito de conseguir de forma célere o título executivo para dar início à execução forçada. Nessa ação específica, há uma abreviação do caminho para a execução, de forma que o eventual contraditório da parte devedora deve ser exercido por meio de embargos
2. Caso os embargos à monitoria evidenciem que as agravantes não foram partes diretas nos negócios jurídicos pactuados pelo “de cujus”, é imprescindível a exibição dos contratos/documentos que originaram a cédula bancária de renegociação de dívidas objeto da ação monitória a fim de garantir o exercício do contraditório e ampla defesa nesse procedimento.
3. A renegociação do contrato bancário não inviabiliza a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriormente pactuados segundo o teor Súmula 286 do STJ.
4. O fato da parte agravada não se manter inerte e tentar cumprir a decisão judicial juntando documentos nesta via recursal, mesmo que não seja a via adequada para instrução probatória, permite a exclusão da multa cominatória fixada na decisão monocrática conforme os termos do art. 537, § 1o, inciso II, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.